Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-21.2025.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-21.2025.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEDA MARIA AZEVEDO MORAIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau foi proferida após a parte Autora, devidamente intimada para sanar vício na representação processual, consistente na ausência de assinatura na procuração, ter deixado de cumprir a diligência no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Análise da correção da sentença terminativa que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em decorrência do descumprimento de despacho que determinava a juntada de procuração devidamente assinada.

III. Razões de decidir

3. A representação por advogado, formalizada por meio de procuração válida, constitui pressuposto processual de validade, indispensável para a postulação em juízo, nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil.

4. Verificada a irregularidade na representação processual da parte autora, o juízo de origem agiu corretamente ao suspender o processo e conceder prazo para a sua regularização, em estrita conformidade com o disposto no art. 76, caput, do Código de Processo Civil.

5. A inércia da parte em cumprir adequadamente a determinação judicial, no prazo assinalado, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, conforme expressa previsão do art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

6. A manutenção da sentença terminativa é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das matérias de mérito suscitadas no apelo, uma vez que a regularidade da relação processual é requisito anterior à apreciação da controvérsia de fundo.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000010-21.2025.8.05.0064
, em que figuram como apelante
IEDA MARIA AZEVEDO MORAIS DE SOUZA
e como apelado
CAIXA SEGURADORA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora